Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-62.2016.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002003-62.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 488.498.801-97 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 644.717.809-72 (APELADO), ORLANDA MARTINS COTRIM - CPF: 083.133.308-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS - CPF: 035.158.651-28 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.481.701-84 (ADVOGADO), Osiana Patricia Lemes de Souza (APELANTE), K. V. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), OZIANA PATRICIA LEMES DE SOUZA - CPF: 041.903.831-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS - CPF: 035.158.651-28 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIANA PATRICIA LEMES DE SOUZA - CPF: 041.903.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA - PROCEDÊNCIA - GUARDA DEFINITIVA CONCEDIDA AOS PADRINHOS DA INFANTE -
PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO
A QUO
ACERCA DA PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA -
MÉRITO
: GUARDA DA MENOR INVOCADA PELA AVÓ PATERNA - EXERCÍCIO DA GUARDA DE FATO PELOS PADRINHOS HÁ DEZ ANOS - GUARDA CONSOLIDADA - ART. 33 DO ECA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o julgador
a quo
decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, levando em conta especialmente os relatórios psicossociais, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, atentando-se também às disposições normativas aplicáveis à hipótese.

As ações que envolvem a guarda de menor, por serem medidas excepcionais, exigem o máximo de cuidado e ponderação, porquanto o interesse a ser preservado é sempre o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente familiar que lhe permita crescer de forma saudável e equilibrada, conforme regramento estampado no art. 33 do ECA.

Age com acerto o magistrado singular ao proferir sentença lastreada pelas provas dos autos e relatórios psicossociais, para julgar procedente a ação de guarda definitiva em favor dos padrinhos/apelados, notadamente em razão de que proporcionam à menor ambiente familiar seguro e saudável, propício ao desenvolvimento integral da infante.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ORLANDA MARTINS COTRIM

em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Guarda com Pedido de Liminar
nº 0002003-62.2016.811.0008, proposta em seu desfavor por
CLAUDINES DOMINGOS DOS SANTOS
e
FÁTIMA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
, que julgou procedente a ação para conceder a guarda definitiva da infante
K.V.D.S.S.
aos padrinhos/apelados, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 (ID nº
108526459 pag. 132/134)
.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa, em razão de ter-lhes sido deferida a gratuidade de justiça – ID nº 108526460.

Prefacialmente, alega a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de o magistrado não lhe ter oportunizada manifestação acerca do laudo psicossocial acostado aos autos.

Assim, requer a decretação de nulidade da sentença com a devolução dos autos à origem para regular processamento.

No mérito, sustenta a apelante, em síntese, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, na qualidade de avó paterna da menor K.V.D.S.S., já possuía sua guarda de direito, a qual fora concedida nos autos da ação nº 0003189-96.2011.

Assegura que, diversamente do que alegam os apelados, é pessoa de reputação ilibada, capaz de cumprir todas as obrigações em relação à menor, podendo lhe proporcionar os cuidados necessários para o seu desenvolvimento completo, pois é servidora pública municipal na comarca há mais de 20 anos e possui vínculo afetivo com a neta.

Alega que os apelados não possuem nenhum vínculo com a menor, pois são apenas “padrinhos” e se “apoderaram” da criança com o objetivo de conseguir a guarda e separá-los.

Afirma que os autos demonstram que a criança tem excelente vínculo com a avó e que a vontade da infante não fora levada em consideração por ocasião da sentença, o que significa dizer que o melhor interesse da criança não fora resguardado na prolação da sentença.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da guarda definitiva da menor aos seus cuidados, e reitera o pedido de gratuidade de justiça já formulado.

Após a prolação da sentença, os genitores OZIANA PATRÍCIA LEMES DE SOUZA e CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS e a avó paterna, ora apelante, ORLANDA MATRINS COTRIM peticionaram no ID nº 108526462 pelo deferimento de visitas à criança, com manifestação do juízo no ID nº 108526463, indeferindo o pleito, com a ressalva de “...
nada impede que as partes procurem o CEJUSC da Comarca para busca de conciliação, caso o que fora decidido não esteja sendo observado e, em último caso, posteriormente execute os termos que foram acordados.”

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, conforme certidão de ID nº 108526465.

O parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado é pelo desprovimento do recurso - ID nº 111991487.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que o casal
CLAUDINES DOMINGOS DOS SANTOS e FÁTIMA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
ajuizaram
Ação de Guarda com Pedido de Liminar
em desfavor de ORLANDA MARTINS COTRIM, CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS e OSIANA PATRÍCILA LEMES DE SOUZA, respectivamente, avó paterna, pai e mãe, pretendendo a regularização da guarda da menor K.V.D.S.S., atualmente com pouco mais de 10 anos de idade, conforme se atesta da certidão nascimento ID nº 108526459 pag. 118.

Narraram os autores na inicial que possuem a guarda de fato da criança desde que a mesma tinha 07 meses de idade quando seus genitores solicitaram que cuidassem da criança em razão de estarem ambos cumprindo pena em presídios na cidade de Barra do Bugres e Tangará da Serra/MT.

Relataram que, à época, com os pais da menor presos, a avó paterna entregou-lhes a criança em razão de não ter condições de cuidá-la por conta do seu trabalho, não tinha tempo, e desde então os apelados são seus responsáveis de fato.

Alegaram que por todo esse período dispensaram carinho e afeto à criança e que possuem melhores condições para o exercício da guarda definitiva da menor, pois gozam de vida conjugal estável, boa situação econômico financeira, social e cultural, portanto, reúnem as condições necessárias para manter, cuidar, educar e prover o sustento da criança.

Assim, propuseram a ação de Guarda no ano de 2016, pretendendo a regularização da situação de fato da menor, com pleito de guarda provisória em antecipação de tutela e, ao final da ação, a concessão da guarda definitiva.

A guarda provisória fora deferida liminarmente aos autores, conforme decisão no ID nº 108526458, momento em que fora determinada a realização de estudo psicossocial.

O feito teve regular andamento com a apresentação de contestação pelos requeridos ORLANDA MARTINS COTRIM e CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS, avó paterna e genitor (ID nº 108526458 pag. 34/35), e, impugnação pelos autores no ID nº 108526458 pag. 47/49.

A genitora não apresentou contestação, conforme certidão de decurso de prazo constante do ID nº 108526458 pag. 59.

Foram realizados estudos psicossociais com os autores (ID nº 108526458) e com a genitora da criança (ID nº 108526459 pag. 50 a 54), bem como ocorreram audiências nas datas de 12/09/2017 (ID nº 108526458 pag. 75) e em 27/02/2018 (ID nº 108526458 pag. 126/132), sendo que nesta última, o genitor não compareceu em razão de encontrar-se recolhido em estabelecimento prisional (ID nº 108526458 pag. 113).

Parecer do Ministério Público em 30/06/2017 pela procedência do pedido inicial (ID nº 108526458).

Devidamente instruído, o feito foi sentenciado em 28/01/21, para julgar procedentes os pedidos da inicial, nos termos relatados.

Da sentença que concedeu a guarda definitiva da menor K.V.D.S.S. aos apelados, recorre apenas a avó paterna ORLANDA MARTINS COTRIM.

Pois bem
.

Inicialmente, passo à análise da questão
preliminar de cerceamento de defesa
.

A apelante pretende a nulidade da sentença por cerceamento defesa sob o argumento de
o magistrado não lhe ter oportunizada manifestação acerca do laudo psicossocial acostado aos autos, constituindo-se assim em decisão surpresa.

Contudo, referida preliminar não prospera.

Isso porque, no caso em tela, constata-se que a recorrente se manifestou em todas as etapas da instrução processual, quer por ocasião da juntada de contestação ou ainda ao participar das audiências de instrução realizadas no curso da demanda, de modo que infundada a alegação de cerceamento de defesa.

Ademais, se, de fato, a apelante pretendia impugnar o laudo psicossocial elaborado pelos profissionais do juízo, poderia tê-lo feito logo após a sua juntada aos autos, eis que elaborado em 25/05/2017. Veja que após, a apelante compareceu aos autos em vários momentos, inclusive em ambas as audiências e nada requereu a respeito.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

Art. 370
.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, o douto julgador, imbuído de convencimento acerca do melhor interesse da criança, entendendo suficientes as provas já produzidas nos autos, proferiu o julgamento do mérito da demanda.

Como se nota, não se vislumbra cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo,
ao proferir o
decisum
levou em conta os estudos e entrevistas realizados pela psicóloga e pela assistente social do juízo, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, atentando-se também às disposições legais aplicáveis à hipótese.

Assim, rejeito a
preliminar de
cerceamento de defesa
.

No mérito
, melhor sorte não assiste à recorrente.

Isso porque, dos autos ressai que os estudos psicossociais determinados pelo magistrado foram conclusivos em reconhecer a aptidão do casal de apelados para o exercício da guarda definitiva da menor K.V.D.S.S.

Nesse sentido, colaciono fragmentos do relatório realizado por ocasião da visita dos especialistas do juízo à residência dos apelados, constante do ID nº 108526458 pag. 52/56 dos autos:

E conclui:

Ademais, conforme consta dos autos, os apelados já possuíam a guarda de fato da menor antes mesmo de ela ter 1 ano de idade e em 2021 a menor completou 10 anos de idade, demonstrando considerável tempo de convivência entre os padrinhos e a criança, circunstância que não pode ser desprezada no contexto da guarda.

Do que se vê, há quase 10 anos a menor K.V.D.S.S
.
convive com seus guardiões, em cujo lar encontra segurança, harmonia, afetividade e carinho, o que remete à conclusão de que, sem sombra de dúvidas, vínculos duradouros e sólidos já se estabeleceram entre os apelados e a menor cuja guarda de fato exercem.

Acerca da matéria, não é outra a redação do §1º do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90):

Art. 33.

§ 1º
A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

Assim, em que pese compreensível o desejo da avó paterna, ora recorrente, em exercer a guarda da neta, no caso específico dos autos, de se concluir que a apelante renunciou tacitamente a tal direito quando, embora possuísse a guarda de direito da criança em fevereiro/2013 (ID nº 108526458), permitiu que a posse de fato da infante se perpetuasse ao longo dos anos com os apelados, dos quais, como já dito em linhas anteriores, nada há em desabono nos autos.

Ao contrário, o relatório psicossocial indica serem pessoas aptas a exercer a guarda definitiva da criança.

Deveras, as ações judiciais que tratam da guarda de menor exigem todo cuidado e ponderação na sua apreciação, porquanto o interesse a ser preservado é sempre o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente de equilíbrio familiar que lhe permita crescer de forma saudável e harmônica, ou seja, é o bem-estar da criança que deve se sobrepor como valor maior a qualquer outro interesse.

Nesse sentido, o art. 33 do ECA determina:

Art. 33
. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

Desta forma, deve ser mantida a bem lançada sentença que concluiu possuir os apelados as melhores condições de abrigar e cuidar da menor, dando-lhe todo o afeto, carinho e atenção e suprindo os cuidados necessários para o seu sadio desenvolvimento físico e emocional.

A propósito, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“
[...]

6. Todavia, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado.
[...]
7. De qualquer forma, em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o decisum proferido neste feito venha a ser modificado posteriormente
,

sobretudo se o recorrido manifestar seu interesse na guarda compartilhada e comprovar a possibilidade de cuidar dos filhos menores. 8. Recurso provido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1773290/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) (Destaquei).

GUARDA PROVISÓRIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – CONDIÇÕES DO IRMÃO PATERNO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A IRMÃ MATERNA – DECISÃO QUE MELHOR ATENDE AOS INTERESSES DA CRIANÇA
– AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Considerando a existência de estudo psicossocial, indicando condição favorável da irmã materna, é imperiosa a manutenção da decisão que lhe deferiu a guarda provisória da menor
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 1011609-53.2018.8.11.0000, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 05/06/2019, DJE 10/06/2019) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – SUSPEITA DE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA SEXUAL PELO PADRASTO CONTRA A ENTEADA (4 ANOS) COM CONIVÊNCIA DA MÃE -
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PARENTAIS
– CONDENAÇÃO DA GENITORA NA ESFERA CRIMINAL -
INQUESTIONÁVEL SITUAÇÃO DE RISCO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.634 E 1.638 DO CC, E ARTIGOS 22 E 24 DO ECA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA MENOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda .” (Súmula 383 do STJ). Não há falar em cerceamento de defesa se os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio. Os fortes indícios da prática de abuso sexual pelo padrasto com conhecimento da mãe, ambos condenados criminalmente, são motivos suficientes para autorizar a decretação da perda do poder familiar. A medida se justifica ante o não cumprimento dos deveres elencados nos arts. 1.634 e 1.638 do Código Civil e no art. 22 do ECA.
(N.U 0000693-47.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADOÇÃO COM DESTITUIÇÃO DO PÁTRIO PODER - SUSPENSÃO DE PODER FAMILIAR - MÃE QUE SE ENCONTRA RECOLHIDA EM SISTEMA PRISIONAL - CONDENAÇÃO POR TRAFICO DE DROGAS – PATERNIDADE NÃO RECONHECIDA - CRIANÇA COM VÍNCULOS AFETIVOS ESTABELECIDOS COM SEUS CUIDADORES, PRETENDENTES À ADOÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA MÃE - SUBVERSÃO À REGRA DO ART. 45, ECA, EM BENEFÍCIO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO - RECURSO RECONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1- Criança internada em abrigo destituída do poder familiar, mãe segregada e pai desconhecido, família biológica do menor que não demonstrou interesse. A destituição do pátrio poder que se faz necessário, constituindo não um intuito punitivo aos negligentes, e sim um ato em prol do menor, que fica afastado da presença nociva. 2-
Os interesses da criança devem sempre sobrepor a qualquer outro, sendo recomendado que se preserve a guarda com quem em cujo lar a criança se encontre integrada, principalmente, afetivamente, bem como que possua plenas condições a um sadio desenvolvimento mental
.

(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0005502-60.2013.8.11.0040, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1º/06/2016, DJE 06/06/2016) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – DISPUTA ENTRE GENITORES E TERCEIRO – MENOR QUE MANIFESTA DESEJO DE PERMANECER COM TERCEIRO QUE EXERCE GUARDA DE FATO HÁ MAIS DE 03 ANOS – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PERMANÊNCIA SOB GUARDA DE TERCEIRO – ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros’. (STJ - Terceira Turma - REsp 686.709/PI - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Julgado em 28/06/2006 - DJe 12/03/2007)

(TJMT, 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001266-78.2010.8.11.0005, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014).

Por fim, conforme salientado em linhas anteriores, atenta ao resguardo do melhor interesse da criança e seu desenvolvimento integral e sadio, de se ressaltar que, a teor do art. 19 do ECA, a concessão da guarda definitiva aos padrinhos/apelados, consolidada neste recurso, não impede o exercício do direito de visitas pelos genitores e pela avó da menor.

Art. 19
. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Aliás, nesse sentido, na própria sentença o magistrado fez constar acerca do direito de visitas pela genitora, senão vejamos:

[...]
Por fim, é pertinente neste caso regularizar o regime de visitas da genitora à filha, devendo ocorrer em finais de semanas alternados, justamente porque reside em Comarca distante desta, bem como, e se assim desejar, a criança poderá passar metade das férias escolares ao lado da genitora, alternando, inclusive, as datas comemorativas como Natal, Ano Novo, dia das crianças e aniversários. As visitas, na forma como fixadas, estão adequadas no atual momento e poderão ser eventualmente revistas posteriormente com a gradativa adaptação da filha ao contato materno e adequação da conduta dela genitora.
[...]

Com relação ao genitor CRISTIANO e à avó paterna ORLANDA, dos autos se observa que logo após a prolação da sentença (ID nº 108526462), estes pugnaram pela regulamentação de visitas à menor K.V.D.S.S., sendo o pleito indeferido pelo magistrado sentenciante, ao argumento de que referido petitório não fora aviado em momento próprio, qual seja, anteriormente à prolação da sentença.

Contudo, ressaltou o magistrado acerca do pedido: “
Não obstante, nada impede que as partes procurem o CEJUSC da Comarca para busca de conciliação, caso o que fora decidido não esteja sendo observado e, em último caso, posteriormente execute os termos que foram acordados
”.

Desta feita, com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, há que ser mantida incólume a sentença monocrática que conferiu aos padrinhos/apelados
CLAUDINES DOMINGOS DOS SANTOS e FÁTIMA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
a guarda definitiva da menor K.V.D.S.S
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022